Tribunal: TCU
Processo: 020.115/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ATO DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares emitidos pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Andreia Diovania Gonçalves de Abreu (17302/2025) e Sinara Pontes Mendes Carvalho (19878/2025); 9.2. negar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Glória Maria Furtado dos Reis (17439/2025) e Denise de Araújo Câmara (19026/2025), em razão da ausência de elementos que demonstrem a análise administrativa da incidência do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; 9.3. negar o registro do ato de alteração de pensão referente à beneficiária Marilene Duarte Moreira, instituída pelo Sr. Ernesto de Souza Duarte, em razão da ausência de esclarecimentos suficientes acerca da natureza jurídica do benefício percebido pela beneficiária no âmbito da Aeronáutica e da eventual ocorrência de acumulação vedada; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas pelas pensionistas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando da Marinha que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a adequada fundamentação administrativa dos atos de pensão referentes às beneficiárias Glória Maria Furtado dos Reis, Denise de Araújo Câmara e Marilene Duarte Moreira, demonstrando: a) no caso das duas primeiras, a análise realizada quanto à incidência - ou eventual inaplicabilidade - da limitação prevista no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; b) no caso da terceira, os esclarecimentos necessários acerca da natureza jurídica do benefício percebido pela beneficiária no âmbito do Comando da Aeronáutica, bem como do regime jurídico aplicável, para fins de verificação da eventual ocorrência de acumulação vedada; 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal os elementos comprobatórios das providências adotadas, acompanhados da documentação pertinente, sob pena de responsabilidade solidária pelas irregularidades eventualmente mantidas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018. 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, em relação às Sras. Glória Maria Furtado dos Reis, Denise de Araújo Câmara e Marilene Duarte Moreira, cadastre novos atos no sistema e-Pessoal, em substituição aos atos objetos desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.5.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas, informando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não as exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após suas notificações, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.6. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.